Tribunal: STF
Processo: RE 1539026
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TRIKAFTA (ELEXACAFTOR + TEZACAFTOR + IVACAFTOR). MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM FIBROSE CÍSTICA PANCREATO-INSUFICIENTE. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DO DISTRITO FEDERAL DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, COM O CONSEQUENTE PROCESSAMENTO DO FEITO JUNTO À JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2024. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. TRIKAFTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. ALTO CUSTO. RESP Nº 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. PREENCHIDOS. 



    1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência nº 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 



    2. A Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: ‘a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar’. 



    3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 



    4. O STF, em decisão liminar proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral), estabeleceu os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema em questão: ‘(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo’. 



    5. Ao julgar o REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.



    6. Presentes todos os requisitos, o pedido deve ser acolhido.



    7. Rejeito a preliminar. Recurso conhecido e provido.” (Doc. 15, p. 1-2)



    Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, inciso II, da Constituição da República, bem como ao entendimento sedimentado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, em decorrência da inobservância da necessidade de formação de litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União. Sustenta, mais adiante, que “a competência comum entre as unidades da Federação é inegável, no entanto, o v. Acórdão recorrido, partindo de premissa equivocada, deu ao texto interpretação extensiva e contrária ao entendimento desse e. Tribunal, ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário, como determinado pelo julgamento do Tema 793” (Doc. 18, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que ‘’seja determinada a inclusão da União na relação processual, sua citação, e processamento da pretensão deduzida em juízo junto à Justiça Federal” (Doc. 18, p. 7). 



    E.G.S., representada por C.S.G., em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 20).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 24).



    O Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 26).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à pretensão do Distrito Federal de inclusão da União no polo passivo, com o consequente processamento do feito junto à Justiça Federal, com fundamento no que decidido no Tema 1.234 da Repercussão Geral, saliente-se que esta Suprema Corte, ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, consignou que os efeitos desse tema, “quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco” (DJe de 05/02/2025, destaquei).



    Destarte, assiste razão ao Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em juízo negativo de retratação, asseverou:



    “10. O medicamento Trikafta possui registro na ANVISA, mas não foi incorporado à política do SUS. O custo total anual do tratamento foi estimado pelo NATJUS em R$ 2.088.051,42 (ID nº 48266133, pág. 3), o que supera o teto estipulado para a competência da Justiça Federal (210 salários-mínimos - aproximadamente R$ 296.520,00). 



    11. Contudo, quanto ao deslocamento da competência, os efeitos da tese transcrita acima foram modulados para que ‘somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico’, que ocorreu em 11/10/2024. 



    12. Esta ação foi proposta em 19/12/2022, e a sentença foi proferida em 20/4/2023, de modo que a tese não se aplica ao caso. Este Tribunal já decidiu de maneira idêntica, em demanda referente à mesma medicação: Acórdão 1944848, 0708397-15.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024. 



    13. O acórdão nº 50693455 rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo com a União e estabeleceu que o processo deveria prosseguir regularmente perante a Justiça Estadual do Distrito Federal.” (Doc. 26, p. 3, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta por E.G.S. para reformar a sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados na petição inicial pela autora, diagnosticada com fibrose cística pancreato-insuficiente, condenando o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Trikafta (Elexacaftor + Tezacaftor + Ivacaftor), conforme prescrição médica (Doc. 15).



    O acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, oportunidade em que se reafirmou a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, fixando-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



     



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nesse contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem - ao afastar a participação da União e condenar o Distrito Federal ao fornecimento de medicamentos à parte autora, ora recorrida - não diverge da jurisprudência desta Corte assentada no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente